Tribunal: STF
Processo: RE 325260
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. ART. 150,
§ 7º, DA CONSTITUIÇÃO.
1.      O Tribunal a quo, ao decidir que a agravante possui direito à

restituição do ICMS, recolhido sob o regime de substituição
tributária "para frente", na hipótese de o valor da operação final
ser menor que o presumido, deu ao art. 150, § 7º, da Constituição
interpretação contrária ao entendimento firmado pelo Plenário desta
Corte, por ocasião do julgamento da ADI 1.851.
2.      A questão referente à restituição do tributo quando o fato
gerador não ocorrer, não foi suscitada na petição do extraordinário,
mostrando-se estranha ao debate dos autos.
3.      Embargos de declaração conhecidos com agravo regimental, a que

se nega provimento.